Tribunal: TJDFT
Processo: 0711951-54.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0711951-54.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FABIO HITSUKI NITTO RECORRIDO: SERASA S.A. DECISÃO Pleiteia a parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, aduzindo em sua peça recursal que a declaração de hipossuficiência encontra-se acostada aos autos. Todavia, compulsando detidamente o feito, a citada declaração não foi encontrada. Traga, pois, a parte recorrente, a referida declaração ou promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator